Tribunal: TJBA
Processo: 8036316-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036316-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: RITA DE CASSIA GASPAR CARVALHO

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. ROL DA ANS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação nº 8084240-88.2025.8.05.0001, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio, pela operadora de plano de saúde, de tratamento oncológico prescrito à autora, ora agravada, consistente na combinação dos medicamentos Encorafenibe (Braftovi) e Binimetinibe (Mektovi), sob pena de multa diária. A agravante alega ausência de cobertura contratual e previsão no rol da ANS, bem como risco de dano irreversível à sua esfera patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente com base na ausência de previsão no rol da ANS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida na instância originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula 608), exigindo-se interpretação contratual mais favorável ao consumidor.

A Lei nº 9.656/1998 impõe a obrigatoriedade de cobertura de atendimentos em casos de emergência ou risco irreparável à saúde do paciente, nos termos do art. 35-C, I.

A negativa de cobertura com base exclusiva na ausência de previsão no rol da ANS é abusiva quando o tratamento se mostra necessário, urgente e fundamentado em prescrição médica, sendo os medicamentos registrados pela ANVISA e voltados a enfermidade coberta pelo contrato.

A decisão agravada demonstrou, em cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, estando justificado o deferimento da tutela de urgência em razão da gravidade do quadro clínico e da necessidade de início imediato do tratamento.

A jurisprudência reconhece a prevalência da prescrição do médico assistente sobre as diretrizes unilaterais das operadoras de saúde, especialmente em se tratando de tratamento oncológico, cuja negativa compromete a eficácia contratual e o direito à saúde.

O alegado periculum in mora inverso não se sobrepõe à urgência médica demonstrada, sendo a vida e a integridade física do consumidor bens juridicamente mais relevantes que o risco patrimonial da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação mais favorável ao beneficiário.

É abusiva a recusa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente sob o fundamento de ausência no rol da ANS, quando comprovada sua necessidade e regularidade perante a ANVISA.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a tutela de urgência deferida para garantir tratamento médico essencial à preservação da saúde e da vida do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I, III e 47; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 608;
STJ, AgInt no AREsp 1.333.824/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.02.2019;
TJ-PR, AI nº 0018312-32.2025.8.16.0000, Rel. Themis de Almeida Furquim, j. 19.05.2025;
TJ-BA, AI nº 8018887-17.2019.8.05.0000, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 10.02.2020;
TJ-BA, AI nº 8044250-35.2021.8.05.0000, Rel. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 16.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036316-84.2025.8.05.0000, em que figuram como

agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada RITA DE CASSIA GASPAR CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02